Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719764-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCO JUNIOR RUFINO PORTO D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que, nos termos da cláusula geral do contrato de Crédito em Conta Corrente firmado entre as partes, disponibilizado no sítio eletrônico do Agravante, na hipótese de portabilidade de crédito – intenção manifestada pelo Agravado –, o credor pode “proceder com liquidações parciais ou totais das prestações em atraso sobre o salário a ser transferido em portabilidade, até o limite de 30% do valor salarial creditado, antes da transferência do salário para a instituição financeira de preferência do cliente, sem prejuízo das cobranças extrajudiciais ainda sobre o inadimplemento que persistir.” (Cláusula 8a, § 4o). (https://novo.brb.com.br/para-voce/emprestimos-e-financiamentos/credito-pessoal/cheque-especial-brasilia/) Desse modo, a priori, o desconto da totalidade do salário para a quitação do débito do cheque especial, especialmente na hipótese de portabilidade, e quando o correntista tem débitos em atraso, extrapola os limites do contrato firmado entre as partes. Logo, além da ausência da plausibilidade do direito, não há periculum in mora, pois o Agravado ainda mantém a conta salário com o banco recorrente e os valores residuais não abrangidos pelos descontos serão acrescidos ao total do débito e posteriormente descontados da conta corrente dele. Portanto, inviável reconhecer perigo de perecimento de direito a justificar o deferimento da medida em caráter liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator